Tribunal: STF
Processo: HC 210091
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial. 2. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em síntese, a reforma da decisão emanada pelo Tribunal de Origem e referendada pelo STJ que não conheceu do recurso de apelação interposto pela defesa da ora paciente por intempestivo. 



    Aduz que a paciente respondeu ao processo em liberdade e esteve presente em audiência quando prolatada a sentença condenatória, contudo a praxe do Juízo costumava intimar a defesa por diário de justiça, e disso decorreu a perda do recursal. Esclarece que “Por mais que tenha constado na decisão proferida em audiência que as partes saem intimadas, logo em seguida o decisum foi submetido a um novo procedimento, consistente em sua publicação no diário da justiça, direcionada ao advogado de defesa. Ora, evidente que a praxe local, de sempre encaminhar as intimações para o diário da justiça, inclusive de processos eletrônicos, levou o advogado de defesa a interpretar que o prazo se iniciaria a partir desta última. Estamos diante de uma divergência hermenêutica ou um possível equívoco do defensor, o que à luz do ordenamento jurídico pátrio jamais poderia prejudicar o réu.”



    Relata que a impossibilidade de ter conhecido seu recurso de apelação acarretou sério comprometimento ao seu direito de defesa, sobretudo considerando que a magistrada a quo, ao dosar a reprimenda, mesmo reconhecendo a existência, in casu, da atenuante da coação moral, em razão de ter sido ameaçada por seu ex-companheiro para levar as drogas ao presídio, terminou por condená-la à pena de 05 (cinco) e 05 (cinco) meses em regime fechado. 



    Alega que desde o apontado incidente criminoso a acusada, que responde ao processo em liberdade desde 2018 e está na iminência de ser presa, reintegrou-se à sociedade, tendo sido admitida no curso de Direito da Universidade Estadual de Goiás (eDOC.04) e tendo logrado aprovação no concurso de auxiliar administrativo da Prefeitura, cargo que exerce no momento (eDOC.03).



    Finaliza argumentando que “a paciente encontra-se na iminência de sofrer constrangimento ilegal, pois poderá a qualquer momento ter a pena executada e ser colocada presa em regime fechado, sem sequer ter tido a oportunidade de submeter a condenação ao crivo de um tribunal colegiado.” 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente